Tribunal: STF
Processo: ARE 1433601
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo interposto contra decisão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios que inadmitiu o recurso extraordinário com fundamento nos Temas 660 e 339 da repercussão geral e nas Súmulas 282, 279 e 266 do Supremo Tribunal Federal. 

A agravante sustenta que estão presentes os pressupostos sumulares e processuais para o conhecimento do recurso. Afirma, em síntese, que: 

Conforme salientado em razões de apelação, não se está impetrando o presente mandamus contra mera lei abstrata, sem incidência concreta na esfera jurídica da AGRAVANTE, mas sim por justo receio de sofrer violação ilegal de seus direitos no desenvolvimento de sua atividade econômica em que ocorre a circulação interestadual de mercadorias, posto que estão direta e concretamente sujeitas às normas impostas pelos entes estaduais em matéria de ICMS (doc. 33, p. 8).

É o relatório. Decido.

A pretensão recursal não merece acolhida.

Inicialmente, registro que o art. 1.042, caput, do Código de Processo Civil não permite a interposição de agravo contra a decisão do Tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral:

    Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos (grifei).
Nesse sentido, cito os seguintes julgados:

    Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TAXA DE LIXO. TEMA 146 DA RG. APLICAÇÃO PELA ORIGEM. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DE RE. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DO ART. 1.042 DO CPC. RECURSO INADMISSÍVEL . I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que manteve sentença de improcedência do pedido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário. III. RAZÃO DE DECIDIR 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, configurando erro grosseiro a interposição do agravo do art. 1.042 do CPC/2015. IV. DISPOSITIVO 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento (RE 1.540.735 AgR/PR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 30/9/2025 — grifei).

    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.042, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OCUPAÇÃO IRREGULAR DO SOLO. REASSENTAMENTO DE POPULAÇÃO LOCAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. AGRAVO IMPROVIDO. I - Conforme o art. 1.042, caput, do CPC, não cabe agravo contra decisão fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral. II - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre sua efetiva presença, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2º, do CPC. III - Consoante a Súmula 279/STF, não se admite, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. IV - Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 1.465.801 AgR/RJ, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 26/2/2024 —grifei).

Além disso, verifico que o acórdão recorrido negou provimento à apelação, a partir dos seguintes fundamentos:

Analisando os fatos e fundamentos que embasam a pretensão da impetrante, conforme veiculado na petição inicial do mandado de segurança, verifica-se que o objetivo central buscado com a demanda é a declaração de inconstitucionalidade do Convênio ICMS 93/2015 e da Lei Distrital que regulamenta o DIFAL.
A impetrante não individualiza qual o ato coator e, apesar de anexar a documentação de id. 6590201 indicando como comprovante de recolhimento do DIFAL DF, a documentação não traz essa informação, trata-se de documento relativo ao recolhimento de ICMS, mas não é possível identificar que se trata de DIFAL. [...] 
O pedido deixa clara a pretensão da impetrante de declaração de inconstitucionalidade de lei em mandado de segurança, o que não é admitido, conforme Súmula 266 do STF e a jurisprudência do e. STJ, inclusive em recurso decidido sob a sistemática dos recursos repetitivos, Tema 430 [...].

Assim, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pela Súmula 279/STF — e da legislação infraconstitucional aplicável ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. 

Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). Sem honorários advocatícios (Súmula 512/STF).

Publique-se.

Brasília, 24 de fevereiro de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator